Tribunal: TJMT
Processo: 0061382-50.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
SOLANGE SOARES DE FARIA BRANDAO

Número do Protocolo: 61382/2019
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERDA DE OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – EFIETOS JURÍDICOS E PATRIMONIAIS – MATÉRIA ANALISADA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
SOLANGE SOARES DE FARIA BRANDAO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Município de Cuiabá em desfavor do acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 55371/2015, que deu provimento ao recurso, determinando a promoção da Impetrante com efeitos desde a data do requerimento administrativo.
O Embargante sustenta que o acórdão apresentou omissão, uma vez que a Embargada foi exonerada do seu cargo em 02/10/2014, o que, segundo o Embargante, gera a perda de objeto dos autos.
Portanto, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o alegado vício.
Por sua vez, o embargado não apresentou suas contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.
No caso dos autos, segundo a Embargante, o julgamento é omisso, uma vez que a Embargada foi exonerada do seu cargo em 02/10/2014, o que, segundo o Embargante, gera a perda de objeto dos autos.
Analisando a decisão embargada, não constato a ocorrência da alegada omissão.
Isso porque, o reconhecimento do direito à promoção da Embargada da Classe “A” para a Classe “B” com efeitos desde a data do requerimento administrativo (25/09/2009 – fls. 18/19) gera efeitos jurídicos e patrimoniais, portanto, não há que se falar em perda de objeto.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA, DEVIDO AOS EFEITOS JURÍDICOS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE PAD NULO - CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETICADA. 1. Não se verifica a perda de objeto, pois embora seja aparentemente incompatível o ato de aposentadoria e a reintegração ao cargo, não há como negar os efeitos jurídicos e patrimoniais produzidos e decorrente do PAD completamente eivado de nulidade até o ato de aposentação da Apelada, pois quando se fala em perda de objeto, pressupõe o retorno da situação fática ao status quo ante, ou seja, deveria ser admitida como correta a demissão da ora Apelada, o que definitivamente não é o caso. 2. Pedido de condenação da Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios pela perda superveniente do objeto. 3. Somente há condenação nas custas processuais e honorários advocatícios quando caracterizada a má-fé, o que não restou evidenciado no presente feito. 4. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nulo por possuir vícios insanáveis, ou seja, intransponíveis, ante a clara e inequívoca ofensa ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. 5. Recurso de Apelação desprovido e Sentença Parcialmente Retificada.
(N.U 0001247-97.2009.8.11.0008, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (destaquei)
Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.
3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.
4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.
(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR